Tribunal: STF
Processo: AI 768032
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO 
   E À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. ART. 544, § 1º, DO CPC. SÚMULA 288 
   DO STF. 
Agravo regimental a que se nega provimento.